Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença feito pelo Agravante por se tratar de terceiro interessado. O Recorrente assinala que foi entabulado entre o Agravado e Adriana Videres Moreira contrato de compra e venda de imóvel, tendo sido incluído o veículo de propriedade do Agravante como forma de pagamento. Em razão de ação de rescisão contratual entre a Sra. Adriana e o Agravado, sobreveio sentença que condenou o Recorrido a devolver o veículo MMC, ASX 2.0, cor branca, placa OFF-6677 (cláusula segunda) e, em caso de impossibilidade, determinar o pagamento do valor indicado no ajuste de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC a partir de 15/06/2020 (data da assinatura) e juros de 1% ao mês a contar da citação. Em razão de tal determinação, o Recorrente ingressou com o cumprimento de sentença, sobrevindo a decisão do seguinte teor: “Trata-se de petição ID 132281192 em que ADAIL GOMES FERREIRA, na qualidade de terceiro interessado, formula pedido de cumprimento de sentença em face de JOÃO BATISTA DE MELO, autor e reconvindo na fase de conhecimento. Da análise dos autos, vê-se que não houve interesse do peticionante em ingressar no polo passivo do feito à época em que foi devidamente intimado na fase cognitiva. Nesse sentido, a instrução prosseguiu em seus ulteriores atos, figurando o Sr. Adail como terceiro interessado no feito. Estabelece o art. 513, parágrafo primeiro do CPC que o cumprimento de sentença far-se-á a requerimento da parte exequente. Ainda, em interpretação permitida pelo art. 771, importante mencionar a regra contida no art. 778 do mesmo diploma legal, que diz caber à parte credora a quem a lei confere título executivo promover a execução forçada. Ora, a mera atuação do peticionante como terceiro interessado na fase de conhecimento não lhe confere legitimidade ativa para promover a deflagração da fase executiva em desfavor da parte sucumbente, cabendo efetivamente à parte credora a prática de tal ato processual. Ante o exposto, indefiro o pedido ID 132281192. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se.” O Agravante argumenta, em síntese, que tal decisão não deve prevalecer, porquanto não obstante não tenha integrado o feito na fase de conhecimento, por ser o proprietário do automóvel, detém legitimidade para pedir o cumprimento de sentença, sendo, na verdade, o único legitimado para instaurar desta fase do processo. Ao final, alegando a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da tutela antecipada para determinar o regular seguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo-se a sua legitimidade para iniciar esta fase processual. No mérito, busca a manutenção da medida pedida em liminar. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça em observância ao disposto no art. 99, §3o do CPC. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, conforme assinalou o MM. Juiz a quo, o Agravante, embora chamado para integrar o feito na fase de conhecimento, optou por figurar como terceiro interessado na demanda. Neste aspecto, o art. 778 do CPC dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Sobreleva notar que o Recorrente não se encaixa em quaisquer das situações previstas no dispositivo em comento, de forma, a nesta fase preliminar, reconhecer a sua ilegitimidade para o pedido de cumprimento de sentença. Ademais, o art. 18 do CPC, a princípio, também constitui óbice à pretensão do Recorrente em ver reconhecida sua legitimidade para a fase executiva, sendo certo que sua atuação na fase de conhecimento, na condição de interessado, não lhe confere o direito pretendido. Com estas considerações, defiro em parte a liminar apenas para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator